Tribunal: TJDFT
Processo: 0735111-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735111-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUSA DE SOUZA PRATES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, ASF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CREUSA DE SOUZA PRATES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação sob o procedimento comum, proposta pela ora agravante em desfavor do BANCO BMG S.A e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 166744953 dos autos originais): “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Quanto ao pedido de concessão de tutela provisória para suspensão dos descontos, INDEFIRO-A, pois em sede de cognição não exauriente, não verifico a probabilidade do direito alegado, já que não há como se reconhecer, neste momento, a responsabilidade da instituição financeira pelo destino dado, pelo mutuário, à quantia recebida por empréstimo. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. (...)”. Em suas razões recursais (ID 50440910), afirma que tem um cartão de crédito consignado do Banco BMG. Noticia que sempre tentou cancelar o referido cartão, contudo sem êxito. Informa que recebeu uma ligação telefônica de uma atendente do Banco BMG, informando os dados da agravante e oferecendo-se para cancelar o cartão de crédito. Menciona que a atendente do Banco BMG solicitou que lhe fossem enviados foto pessoal e cópia do RG da agravante, cujos documentos foram entregues. Menciona que a informação que foi a si repassada era de que seria enviado um boleto no valor de R$ 4.875,99 para pagar, visando o cancelamento do cartão de crédito. Menciona que a correspondente financeira informou, ainda, que o valor para pagar o boleto seria depositado em sua conta corrente. Noticia que recebeu termo de acordo assinado pelo banco BMG e procedeu ao pagamento do boleto enviado, após o valor ser depositado em sua conta corrente. Posteriormente, afirma que descobriu que seus dados foram utilizados para efetuar contrato consignado no Banco Santander, com parcelas no valor de R$ 125,00. Menciona que nunca contratou contrato consignado, sendo que os dados fornecidos eram para o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. Informa que é pessoa idosa, com 66 anos de idade, diabética, sem visão do olho esquerdo, sendo, portanto, parte vulnerável. Discorre sobre o perigo da demora, pois está sendo debitado o valor do empréstimo não contratado do seu benefício previdenciário. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos no valor de R$ 125,00 em seu benefício previdenciário, referente ao contrato de empréstimo junto ao Banco Santander. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que não contratou o empréstimo junto ao Banco Santander, no valor da prestação de R$ 125,00, com desconto no seu benefício previdenciário (ID 153222115 - Pág. 3). Há elementos indiciários nos autos, que indicam, ao menos nesta fase de cognição sumária, que não houve a contratação do empréstimo questionado. Vejamos. As conversas de WhatsApp juntadas aos autos, em especial os áudios de n.os 20, 27, 36, 40 e 44, indicam que a transação realizada pela agravante era para o cancelamento do cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento existente junto ao banco BMG. A correspondente financeira informa no áudio de n.o 20 que estava enviando para a agravante o contrato de cancelamento de cartão consignado e a carta de quitação com o valor para pagamento. Consta, ainda, no áudio 27, que foram solicitados os documentos da agravante, foto e identidade, para que o cancelamento fosse realizado. No áudio de n.o 23 verifica-se que a suposta correspondente financeira afirma que o erro na operação de depósito do valor para quitação do boleto e do cartão de crédito é devido ao banco da agravante, tendo solicitado que a agravante apresentasse outra conta bancária. Conforme conversas juntadas aos autos, a agravante procedeu a abertura de conta no Banco Itaú para que o valor fosse depositado e ela pudesse quitar o boleto bancário. No áudio de n.o 44 consta que foi capturada corretamente a selfie da agravante e que o boleto seria enviado para pagamento. O suposto correspondente financeiro do banco BMG enviou à agravante termo de contrato de cancelamento de cartão consignado BMG S.A, cuja empresa intermediadora era ASF Consultoria LTDA, conforme documento de ID 165618427, autos de origem. No referido acordo consta que o valor da dívida era de R$ 4.875,49 e que deveria ser pago no dia 30/06/2023. A agravante recebeu a quantia depositada pelo Banco Santander, no valor de R$ 4.885,32, na conta Itaú, conforme extrato de ID 165618407, autos de origem. No mesmo dia, a agravante pagou o boleto bancário da correspondente financeira do banco BMG, no valor de R$ 4.875,49, conforme recibo de pagamento de ID 165620888 – pág1. Os elementos constantes dos autos autorizam a conclusão de que a versão apresentada pela agravante é verossímil, uma vez que as conversas existentes nos autos indicam que os documentos enviados pela agravante não eram destinados à contratação de empréstimo consignado, mas visavam o encerramento de contrato de cartão de crédito consignado em folha de pagamento. Com efeito, embora o processo esteja em fase embrionária, ao que parece houve falha na prestação dos serviços bancários, pois os dados da agravante, enviados para a quitação do contrato de cartão de crédito, foram utilizados para contrair empréstimo consignado, que não foi solicitado. Além disso, um estelionatário (suposto correspondente financeiro), com acesso aos dados e inclusive aos contratos mantidos pela agravante, entrou em contato informando que seria possível cancelar o cartão de crédito consignado, desde que fosse informada uma conta para depósito do valor e posterior pagamento do boleto bancário. Diante do depósito do banco Santander, a agravante realizou o pagamento do boleto, que deveria servir para cancelar o contrato de cartão de crédito, contudo, ao que tudo indica, o crédito é fruto de um empréstimo consignado não contratado. Não se sabe ao certo o que ocorreu, devendo os fatos serem apurados na instrução do processo. Contudo, ao que parece, houve fraude na contratação do empréstimo, bem como falha na prestação dos serviços bancários, que permitiu que terceiro tivesse acesso aos dados e às informações dos contratos mantidos pela agravante. Assim, deve-se ponderar, nesta fase de cognição superficial, que se aplicam ao caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor e, assim, não se pode desconsiderar que há responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraude praticada por terceiro, a qual decorre do risco do empreendimento e não é elidida por se tratar de fortuito interno. Nesse aspecto deve-se mencionar o que restou decidido no tema de repercussão geral n.o 466 do STJ: Tema n° 466: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Além disso, deve-se ponderar que a agravante é pessoa idosa que, conforme se depreende das conversas de WhatsApp juntada aos autos, possui problemas graves de visão. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem dado especial atenção, em golpes perpetrados a partir de fraude bancária, aos casos de consumidores idosos, tendo em vista a sua peculiar hipervulnerabilidade, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO.CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA.DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação eclaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convençã o Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável . 11. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. ‘GOLPE DO MOTOBOY’. USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS - HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável". 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.) (NEGRITEI). Assim sendo, entendo, nesta fase inicial, que restou provada a probabilidade do direito afirmado. Além disso o perigo da demora milita em favor da agravante, que está tendo empréstimo descontado em seu benefício previdenciário, com a possibilidade de afetar a sua própria sobrevivência. Por outro lado, caso, ao final da instrução e julgamento do mérito, o d. juízo a quo conclua pela regularidade da transação financeira, a suspensão do desconto será plenamente reversível, podendo-se restabelecer a dedução das parcelas no contracheque da agravante, além da cobrança das parcelas suspensas durante esse período. Verifico que o empréstimo consignado está registrado no nome do Banco Santander (ID 165618421, pág 2), a quem compete, portanto, proceder ao pedido de suspensão do desconto em folha de pagamento da agravante. Desse modo, a tutela de urgência será deferida em relação ao Banco Santander, pois, em princípio, conclui-se que os demais agravados não podem pedir o cancelamento do contrato firmado em nome de terceiro. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco Santander que suspenda a cobrança do contrato de empréstimo consignado de n.o 272552091, com prestações descontadas no benefício previdenciário da agravante, no valor de R$ 125,00, sendo 84 parcelas (ID 165618421, pág 2). A suspensão deverá perdurar até o julgamento do presente recurso ou até decisão em sentido contrário. Prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas as informações. Expeça-se o mandado para a intimação do Banco Santander (agravado) para o cumprimento, com urgência, da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora